Tribunal: TJMT
Processo: 0005007-47.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005007-47.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, ao acolher a preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova escrita apta a demonstrar a liquidez e exigibilidade do crédito cobrado. A apelante sustenta que os documentos juntados — contrato, boletos e extratos — seriam suficientes e que houve cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos acostados à petição inicial são suficientes para instruir ação monitória, atendendo ao requisito de prova escrita idônea; e (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da produção de provas requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 700 do CPC.

4.
Os documentos apresentados — contrato, fatura genérica e extrato de produção — não individualizam os serviços prestados, nem permitem a verificação objetiva da origem e composição do débito, comprometendo o contraditório e inviabilizando o juízo de probabilidade.

5.
A ausência de memória de cálculo ou planilha detalhada da dívida desatende ao §2º, II, do art. 700 do CPC, que exige a indicação clara do valor da coisa reclamada.

6.
A jurisprudência do STJ admite prova escrita desprovida de robustez desde que suficiente para formar juízo de probabilidade, o que não se verifica na hipótese em razão da generalidade e imprecisão do conjunto probatório.

7.
Não há cerceamento de defesa quando a produção de provas testemunhal ou pessoal é indeferida em razão da ausência de prova escrita mínima que fundamente a admissibilidade da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória exige prova escrita minimamente idônea que permita o juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação reclamada.

Fatura genérica desacompanhada de discriminação de valores ou memória de cálculo não atende aos requisitos do art. 700 do CPC.

O indeferimento de produção de provas testemunhal ou pessoal não configura cerceamento de defesa quando ausente prova escrita suficiente à admissibilidade da ação.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, I e IV; 700, caput e §2º, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
01.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo

da 9ª Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação
“
Monitória
”,
ajuizada
pela
apelante
contra
RUY DE SOUZA GONCALVES
,
acolheu a preliminar de inépcia da inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
, com fulcro no art. 485, I e IV do
CPC

(
Cf. Id. nº
251122212
e 251122215
).

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que os documentos juntados não comprovariam a liquidez do débito cobrado na ação monitória. Sustenta que foram anexados documentos suficientes, tais como o contrato firmado entre as partes, demonstrativos de pagamento e boleto bancário, que evidenciam a existência da obrigação, a liquidez do crédito e sua exigibilidade. A apelante argumenta que o débito decorre da utilização de plano de saúde pelo apelado, sendo que, em razão da insuficiência de produtividade médica no período de 2010/2011, o valor devido foi corretamente discriminado nos extratos financeiros juntados aos autos.

Além disso, a apelante sustenta que a sentença violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois deixou de apreciar pedido expresso de produção de provas, inclusive testemunhal e depoimento pessoal do apelado, formulado na fase saneadora. Segundo ela, tal omissão caracteriza cerceamento de defesa, já que a produção probatória era essencial para esclarecer eventuais dúvidas quanto à origem e liquidez do crédito. Alega que o procedimento monitório, sendo de natureza bifásica, exige a abertura de instrução quando houver impugnação, o que não foi observado no caso.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação monitória, com a constituição do título executivo judicial, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa e os autos retornem ao juízo de origem para regular instrução do feito, com a produção das provas requeridas. Pede, ainda, a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões,
o a
pelad
o

refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. nº

25112
2221
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
ação monitória ajuizada por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de RUY DE SOUZA GONÇALVES, visando à cobrança de R$ 13.836,26, referentes a faturas supostamente não pagas, oriundas de contrato de plano de saúde firmado entre as partes. A autora instruiu a inicial com o contrato, boletos bancários e extratos de produção.

O réu apresentou embargos monitórios, alegando a inépcia da inicial por ausência de liquidez dos documentos. A autora impugnou, sustentando que os documentos juntados demonstravam a origem e o valor do débito. Requereu ainda, na fase de especificação de provas, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu.

Sem apreciar esse pedido, o juízo de origem acolheu a preliminar de inépcia da inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID nº 169990241), ao entender que os documentos não comprovaram de forma objetiva a origem e liquidez da dívida.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID nº 249887311), defendendo a suficiência da documentação apresentada para fins de ação monitória e alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da instrução probatória. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da inicial e julgada procedente a demanda, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
, entre outras obrigações.

Contudo, como bem analisado na sentença, os documentos trazidos pela
autora/
apelante – contrato, fatura e extrato (cf. Id. nº 251121707 e 251121712) – não indicam com precisão a origem do débito de R$13.836,26, tampouco discriminam os valores que compõem tal quantia ou os serviços efetivamente prestados. Trata-se de
fatura genérica, desacompanhada de planilha, cálculo ou detalhamento que permita verificar o
quantum
debeatur
.

A cláusula contratual que prevê o abatimento da mensalidade do plano de saúde da produção do cooperado e a emissão de boleto em caso de insuficiência de receita, por si só, não comprova que tal insuficiência ocorreu, tampouco quantifica a diferença de forma verificável.

Ressalte-se, ainda, que o art. 700, §2º, II, do Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de explicitar, na petição inicial, o valor atual da coisa reclamada, o que não foi observado no presente caso. A autora deixou de apresentar memória de cálculo ou justificativa clara da quantia cobrada, o que compromete a possibilidade de contraditório e de aferição jurisdicional do valor pleiteado.

Importa destacar que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita que instrui a ação monitória não precisa ser robusta ou conter assinatura do devedor, mas deve ser idônea e suficiente para formar juízo de probabilidade quanto ao direito afirmado, a partir do prudente exame do magistrado. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO
ART .
373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)

No caso concreto, os documentos apresentados não permitem ao julgador alcançar sequer esse juízo de probabilidade. O conjunto documental é genérico, carece de detalhamento mínimo da composição da dívida e não aponta com clareza os fatos que ensejaram o valor cobrado, mesmo sob análise prudente e ponderada.

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, a insuficiência da prova escrita neste caso não decorre de rigor excessivo do juízo, mas da inexistência de base mínima objetiva e verificável que possibilite o exercício do contraditório e a constituição de título executivo judicial.

Ademais, a produção de prova testemunhal ou o depoimento pessoal do réu não se presta a suprir a ausência de prova escrita hábil exigida no art. 700 do CPC, não se caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de instrução em hipótese que sequer se supera a admissibilidade da ação.

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso
.

Custas pel
a

a p e l a n t e
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, d
eixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma
ve
z
que
estes
já foram arbitrados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025